Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). APREENSÃO DE PASSAPORTE. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu as medidas atípicas coercitivas requeridas pela credora em face da devedora.
2. A despeito do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil possibilitar a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem legal, inclusive em ações que tenha por objeto prestação pecuniária, a suspensão do direito de dirigir e a apreensão do passaporte mostram-se, no caso, desproporcionais e inadequadas à satisfação do débito.
3. As medidas atípicas, ainda que determináveis de ofício, só terão lugar depois de esgotados todos os meios executivos típicos aplicáveis ao cumprimento de sentença. Além de subsidiárias às medidas coercitivas tipificadas, possuem seus contornos limitados pelos preceitos da ordem constitucional, sendo devida a verificação de sua proporcionalidade por meio do binômio adequação-necessidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.